Tribunal: TJMT
Processo: 0022935-60.2014.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022935-60.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RONALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 131.180.658-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WABER AZEVEDO FERREIRA - CPF: 452.528.581-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado.
Execução provisória da pena. Possibilidade. Soberania dos veredictos do tribunal do júri.
Nulidade
do júri
por cerceamento de defesa.

Não ocorrência
. preclusão. Ausência de demonstração de prejuízo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pro
latada
pelo Tribunal do Júri, conde
n
ando
o apelante
pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O
apelante

pretende
:

(i) o reconhecimento da ilegalidade da
sua
prisão preventiva, sob o argumento de que a pena
que lhe foi
imposta é inferior a 15
(quinze)
anos de reclusão, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade, e (
ii
) a anulação da sessão do Tribunal do Júri por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento
do pedido que
objetiva
va
a concessão de

prazo adicional para localização
da
testemunha arrolada como imprescindível.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)
legalidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do
quantum
da pena
; e (
ii
) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de testemunha arrolada pela defesa, com consequente nulidade do julgamento.

III. Razões de decidir

3. A tese de ilegalidade da prisão preventiva não se sustenta diante do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340 (Tema 1.068 da Repercussão Geral), que reconheceu a constitucionalidade da execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena, com fundamento na soberania dos veredictos.

4. O argumento de nulidade
da sessão do Tribunal de Júri,
por cerceamento de defesa não prospera,
porque a
defesa
do apelante
teve sucessivas oportunidades para apresentar
o
endereço atualizado da testemunha
, tida por imprescindível
,

mas
não o fez
. A
demais, a
sessão de julgamento
popular
foi

redesignada para nova tentativa de
localização,
da testemunha,
sem sucesso.
Mas, s
e isso não bastasse,
houve desistência expressa da oitiva da testemunha
em
plenário
.

5. A ausência de impugnação tempestiva quanto à não oitiva da testemunha, somada à inexistência de comprovação de prejuízo concreto
(
art. 571, V, do Código de Processo Penal
)
conduz à preclusão da matéria e afasta qualquer nulidade do julgamento.

IV. Dispositivo e tese
s

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“
(i)
.
A
execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri é constitucional, independentemen
te do quantitativo de
pena fixada, nos termos do Tema 1.068 da Repercussão Geral do STF.
(
ii
)
.
A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não se sustenta quando a própria defesa
:

não consigna em ata de julgamento a propalada nulidade
;
não comprova prejuízo à defesa do
apelante
;
e

desiste d
o

depoimento
da testemunha
,
tida por imprescindível.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP,
arts
. 492, I,
e
, 563 e 571, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 1.235.340 (Tema 1.068 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024; STJ, HC n. 913.224/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 788.126/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ronaldo Galvão da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara

Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0022935-60.2014.8.11.000
, após

o julgamento
pelo Conselho de Sentença,
condenando-o

pelo crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, I
V
, do Código Penal
,
à pena de
1
4

(
quatorze
) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

O apelante, nas razões recursais
vistas
s
o
b

ID
255644804
,
postula
:
(i) o reconhecimento da ilegalidade da
sua
prisão
preventiva
, visto que a pena
que
lhe foi

imposta é inferior a
15 (quinze)
anos de reclusão, o que lhe garantiria o direito de recorrer em liberdade; e (
ii
)
a anulação da sessão
do

J
úri

em
razão
da
nulidade
decorrente
do
indeferimento
do pedido que visava a conce
ssão
de
prazo adicional para a localização de testemunha arrolada em caráter de imprescindibilidade
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
encontradiças
no ID
255644822
,
requer
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
257468683
,
segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante do ID
195071419, p. 2
-
4
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos do inquérito policial, que no dia 28/11/2013, por volta das 10h00min, em via pública, na quadra 16, Bairro Jardim Primavera, nesta Cidade, o acusado,
RONALDO GALVÃO DA SILVA
, imbuído por inegável animus necandi, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante arma de fogo, efetuou diversos disparos em face da vítima WABER AZEVEDO FERREIRA, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, conforme laudo pericial de necrópsia (fls. 25/41).

Extrai-se dos autos, que na data fática a vítima teria marcado de se encontrar com o acusado em frente ao supermercado Campos, juntamente com outras 2 pessoas, nessa ocasião,
RONALDO
, foi questionado a saldar as dívidas que ele possui com WABER e os demais, como resposta
RONALDO
disse a vítima que não tinha nenhuma dívida com ela e ainda a ameaçou.

Na sequência, não se contentando RONALDO foi até o seu carro e pegou uma arma de fogo, efetuando diversos disparos contra vítima
Waber
, causa eficiente de sua morte.

Verifica-se assim, que o motivo do crime se deu por conta de uma dívida que o denunciado tinha com a vítima, restando caracterizado a motivação torpe para o cometimento do crime em tela.

Complementa-se, ainda, que a vítima foi surpreendida pelos disparos de arma de arma de fogo efetuado pelo acusado, não tendo assim a menor chance de se defender, uma vez que não esperava por tal comportamento, configurando-se, desta forma, a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

[...].

A materialidade e a autoria do crime narrados na exordial acusatória
não foram
alvo
s
de impugnação por parte do apelante, que
se limitou a postular o direito de recorrer em liberdade, ante a
ilegalidade da
sua
prisão preventiva, visto que a pena imposta é
inferior a 15 (quinze)
anos de reclusão;
bem como a
anu
lação da sessão do J
úri
em decorrência do
indeferimento
do pedido que visava
a concessão de
prazo adicional para a localização de testemunha arrolada em caráter de imprescindibilidade.

No tocante ao
direito de recorrer em liberdade
, a tese defensiva baseia-se no art.
492, I,
e
, do
Código de Processo Penal
, que estabelece a possibilidade de execução provisória da pena somente para condenações iguais ou superiores a 15 (quinze) anos
.

Não tem razão o apelante.

Com efeito,
o paciente respondeu à ação penal em liberdade desde 2014, sem
que houvesse a notícia da prática de
qualquer ato capaz de colocar a sua liberdade em risco.
Logo
, segundo o entendimento outrora sustentado no Superior Tribunal de Justiça, em cujo sentido este magistrado já se manifestou,
Marcos Vinicius
poderia recorrer em liberdade,
uma
vez que tendo respondido o processo solto, deveria permanecer nessa condição após o decreto condenatório, salvo se houvesse alguma alteração fática que autorizasse a custódia cautelar.

Entretanto, diante do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal externado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, foi firmada a tese de repercussão geral referente ao
Tema n. 1.068,
segundo a qual
“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados,
independentemente do total da pena aplicada
”,
reconhecendo a constitucionalidade da execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri,
razão pela qual
toda a discussão acerca do tema se encerra, sendo cabível que o juiz presidente do Tribunal do Júri determine a imediata prisão e execução provisória da pena na sentença condenatória, tal qual ocorreu na hipótese.

A respeito do tema, eis a certidão do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no dia 12 de setembro de 2024:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral: a) conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e considerar que, neste caso específico, é possível a prisão imediata do acusado; (b)
deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados
. Por arrastamento, excluiu do § 4º e do § 5º, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos; e (c)
fixou a seguinte tese: "
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena
aplicada
"
. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que negavam provimento ao recurso, e os Ministros Edson Fachin e Luiz Fux, que davam provimento ao recurso nos termos de seus votos. Não votaram os Ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, sucessores, respectivamente, dos Ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que proferiram seus votos em assentada anterior.
(
Plenário, 12.9.2024
)
.

Negritamos

Observa-se, pois, que no aludido julgamento prevaleceu o voto do Ministro Luís Roberto Barroso, cujo entendimento é de que a execução imediata da pena não viola o princípio da presunção de inocência, eis que se trata somente de um princípio e não uma regra. Dessa forma, pode “
ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes
”, salientando
, outrossim,
que somente o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida, o que justifica que nenhum outro
t
ribunal
pode
substituir a sua decisão, a menos que “
durante o julgamento, tenham ocorrido erros graves de procedimento. Por isso, a prisão imediata após a condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência
”.

E, no que diz respeito à constitucionalidade do art. 492 do Código de Processo Penal, ficou consignado no citado julgamento que a previsão de que os condenados pelo Tribunal do Júri só devem ser presos imediatamente se a pena aplicada for igual ou superior a quinze anos se trata de norma incompatível com a Constituição Federal, na medida em que as decisões do Tribunal do Júri são soberanas e devem ser aplicadas de imediato qualquer que seja a pena definida, declarando, pois, neste ponto, a inconstitucionalidade do citado dispositivo.

A propósito,
sobre
a matéria,
o
Superior Tribunal de Justiça – que não tinha entendimento
pacificado sobre o assunto
–,
se rendeu ao novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme se infere dos recentes julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA

SENTENÇA CONDENATÓRIA
(ART. 492, I, e DO CPP). POSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADO PELA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LIMINAR REVOGADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
Caso em que o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, determinou a prisão do réu com base na regra prevista no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, que estabelece a execução provisória das sentenças do Tribunal do Júri
. Ausência de constrangimento ilegal. 3.
O plenário do Supremo Tribunal, por maioria de votos, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, "deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados" e fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
.
4. Habeas corpus não conhecido. Liminar revogada.
(STJ - HC n. 913.224/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 22/10/2024)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART.
492
,
I
, E DO
CPP
. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N.
13.964
/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL
. QUANTUM DA PENA. IRRELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, tem declarado a nulidade das decisões que afastam a aplicação do art.
492
,
I
,
e
, do
Código de Processo Penal
, por violação da Súmula Vinculante 10 e da cláusula de reserva de Plenário, pois tal afastamento configura controle difuso de constitucionalidade que demanda a manifestação do órgão pleno ou do órgão especial. 2.
A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes
.
3. No julgamento do
RE n. 1.235.340/SC
(Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à
Constituição
ao art.
492
do
CPP
, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada
. 4.
Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ,
torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri
. 5. Agravo regimental provido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 27/9/2024)
Destacamos

Destarte,
não há
qualquer
ilegalidade
a ser declarada
com relação a
prisão do
apelante

após sua condenação pelo Tribunal do Júri, afastando-se
, portanto,
a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência.

Por outro viés, q
uanto à alegação de que
houve cerceamento de defesa porque não foi ouvida
a
testemunha
Marcos Vinicius Freire de Souza

que seria imprescindível
para o esclarecimento dos fatos, razão pela qual dever-se-ia declarar a nulidade do julgamento
,
verifica-se que

esse
pleito não merece acolhi
mento
.

Isso porque a
própria defesa
do apelante
desistiu da oitiva da referida testemunha em plenário, conforme consta na
a
ta de
j
ulgamento do Tribunal do
Júri, abaixo

reproduzida:

Além disso, foram concedidas à defesa
do apelante
oportunidades sucessivas

para localizar a testemunha, sem sucesso
, tendo, o
juízo de primeiro grau, redesign
ado
a sessão do
J
úri para permitir nova tentativa de localização,
no entanto,
ela
não foi encontrad
a
, de maneira que
não há qualquer irregularidade a ser
conhecida por este órgão revisor
, uma vez que a ausência
da testemunha
decorreu da própria conduta processual
do defensor do apelante
.

Mas se isso não bastasse
,

a defesa do
apelante,

em
plenário, desistiu expressamente
da
oitiva

de Marcos Vinicius
, de modo que não ficou comprovado
qualquer prejuízo
decorrente da não realização da oitiva
da referida pessoa.

Ademais, não se pode olvidar
que
,
p
ara que se reconheça nulidade processual, é necessário que se comprove
efetivo prejuízo
à parte interessada, nos termos do
art
.
563 do Código de Processo Penal (CPP)

segundo o qual
“
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.
Em razão disso,
“a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'o princípio do
pas
de
nullite

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)”
(
STF - HC 184.709, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16.06.2020).

Além disso, no caso destes autos, o apelante não demonstrou em que medida a presença da referida testemunha, em plenário, poderia alterar o deslinde da ação penal ou lhe beneficiar, ainda que minimamente, razão pela qual não se mostra cabível a decretação da nulidade do referido ato.

Além dos fundamentos anteriormente expostos, impõe-se destacar que a tese de nulidade pela não oitiva da testemunha arrolada pela defesa encontra óbice processual insuperável, pois não foi arguida tempestivamente, conforme determina o art
.
571,
V, do Código de Processo Penal.

A propósito, o
art
.
571, V,
do
Código de Processo Penal dispõe

que as nulidades ocorridas durante a sessão do Tribunal do Júri devem ser arguidas imediatamente, sob pena de preclusão:

Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:

(...)

V – as ocorridas durante os debates ou no julgamento, logo depois de verificado o fato que as ocasionou.

Destacamos

Esse dispositivo
legal
impõe o dever
à
parte interessada de arguir, no próprio plenário do
J
úri, qualquer nulidade ocorrida durante a sessão, sob pena de preclusão.
Entretanto, na espécie,
verifica-se que, durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, a defesa
do apelante
não suscitou nulidade quanto à não realização da oitiva da testemunh
a, a
o contrário, desis
tiu
expressa
mente

de

ouvir
Marcos Vinicius
,
conforme acima foi asseverado
.

Sendo a
ssim, não há como a defesa
do apelante
, posteriormente, em sede recursal, levantar uma nulidade que não foi oportunamen
te arguida no momento adequado
.
A
propósito, o

Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a ausência de impugnação tempestiva
a determinad
a

eiva

implica
em
preclusão
temporal
, impedindo o reconhecimento posterior da nulidade:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA NO PROCEDIMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA LISTA DE JURADOS. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. DÚVIDA QUANTO À EFETIVA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REVISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARTICIPAÇÃO DE JURADO IMPEDIDO NO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. USO DAS ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O defeito ou a falta de publicação da lista de jurados constitui vício procedimental a ser arguido pelo interessado no tempo e modo oportunos. A oportunidade para o interessado se insurgir quanto à nulidade em questão surge com a preclusão da decisão de pronúncia,
ato processual que encerra a primeira fase do procedimento e define a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. O Código de Processo Penal, ao regulamentar o momento para o protesto contra os atos processuais que ocorrerem após a pronúncia, estabelece no art. 571, inciso V, que deve ser realizado logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão 2. No caso, notório que a Defesa se insurgiu apenas depois de proferida a sentença condenatória e interposto recurso de apelação.

Decorrido, há muito tempo, o julgamento pelo Tribunal do Júri, do qual não consta nenhuma alegação de inconformidade com a suposta ausência de publicação da lista de jurados, de modo que a insurgência está preclusa. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]o processo de competência do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas tão logo quando anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do artigo 571, V, do CPP, sob pena de preclusão" (HC n. 498.507/TO, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 11/06/2019,
DJe
27/06/2019).

3. Embora os Agravantes sustentem o contrário, em passagem do acórdão está registrada indicação a ensejar dúvida quanto à ausência de publicação da lista de jurados. Isso porque, segundo premissas fáticas descritas no ato impugnado, o Defensor Público fez contato com o cartório da Vara e foi informado por um servidor que "a lista dos Juízes Leigos foi "fixada no mural", de sorte que sua composição foi publicizada" (fl. 2241). Ademais, o referido servidor informou que apenas não encontrou o Diário em que publicada, de forma que não negou a prática do ato. Assim, para além da preclusão, a modificação das premissas fixadas no acórdão depende de ampla revisão do acervo probatório dos autos, providência incompatível com o rito desta ação autônoma. Precedentes.

4. A presença de jurado impedido na composição do conselho de sentença consubstancia vício procedimental verificado na sessão de julgamento. Nesse contexto, a matéria deve ser alegada em
conformidade com o art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois que ocorrerem.

5.
Tal diretriz, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visa garantir a segurança jurídica e a lealdade processual, de forma que, "mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal"
(
AgRg
no HC n. 690.070/PR, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021,
DJe
de 25/10/2021;

sem grifos no original). Não é outra a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a estabelecer que, "realizado o sorteio dos jurados na forma e com a antecedência exigidas pela legislação, eventual arguição de suspeição ou impedimento deve ser feita em Plenário, sob pena de preclusão" (HC n. 120.746, relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014,
DJe
03/09/2014).

6.
Constatada a falta de impugnação em tempo oportuno, "resultante da inércia de qualquer dos sujeitos da relação processual penal, opera a preclusão de sua faculdade jurídica de reclamar contra eventuais erros ou defeitos ocorridos ao longo do julgamento"
(HC n. 83.107, relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/8/2003,
DJe
11/03/2005).

7. O emprego de algemas durante o julgamento plenário não viola a Súmula vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal, quando necessário para garantir a segurança de todos os presentes, como demonstrado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri no caso.

8. Agravo regimental desprovido.
(
STJAgRg
no HC n. 740.118/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 19/10/2023).

Destacamos

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE OCORRIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ART. 571, VIII, DO CPP. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA N. 523 DO STF. DISCORDÂNCIA DA ATUAÇÃO DA DEFESA ANTERIOR. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PARCIALIDADE DO JUIZ-PRESIDENTE EM PLENÁRIO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE IMPARCIALIDADE VERIFICADA DE PLANO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgRg
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Na espécie, o presente writ seria sucedâneo de revisão criminal,
sendo
pois, esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional, na medida em que a condenação proferida contra o paciente já transitou em julgado. Precedentes.

3.
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Ainda que se entenda, tratar-se de nulidade absoluta a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal"
(
AgRg
no HC
527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019,
DJe
5/9/2019).

4.
No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo e, na mesma linha, a Súmula 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

5. Ora, "o fato de a nova defesa não concordar com a linha defensiva adotada pela defesa anterior também não revela nulidade. Com efeito, "a simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual". (
AgRg
no HC 463.316/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020,
DJe
24/3/2020).

6. O acórdão atacado entendeu que o Magistrado não atuou com parcialidade no caso em exame e que a defesa atual não demonstrou de plano a nulidade alegada, além de que, entendimento contrário, demandaria o exame aprofundado do acervo probatório, inviável no rito do writ.

7. No procedimento dos processos da competência do Tribunal do Júri, o magistrado presidente não é um mero espectador inerte do julgamento, possuindo, não apenas o direito, mas o dever de conduzi-lo de forma eficiente e isenta na busca da verdade real dos fatos, em atenção a eventual abuso de uma das partes durante os debates, nos termos do art. 497 do CPP. A atuação firme do magistrado na condução da sessão plenária do Tribunal do Júri não deve ser confundida com eventual parcialidade do julgador
e também
não acarreta, necessariamente, a quebra da imparcialidade dos jurados.

8. A desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal estadual, a fim de concluir pela suposta nulidade, qual seja, parcialidade do Juiz, exigiria a toda evidência, ampla e profunda valoração de fatos e provas, o que é sabidamente incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes.

9. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 780.310/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 22/2/2023).
Destacamos

Dessa forma,
c
onsiderando que a
própria defesa
do apelante
,
em
plenário,
manteve-se inerte quanto a eventual
eiva processual,
não há dúvidas de que
a nulidade
do Júri
não pode ser
suscitada em sede recursal, pois houve a preclusão
temporal
, demonstrando que
essa
alegação
é
m
eramente protelatória
.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Ronaldo Galvão da Silva
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025